Tribunal: STF
Processo: RE 429518
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-05
Data de publicação: 2004-10-05

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. RESPONSABILIDADE
CIVIL DO ESTADO: ATOS DOS JUÍZES. C.F., ART. 37, § 6º.
I. - A
responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos dos
juízes, a não ser nos casos expressamente declarados em lei.
Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
II. - Decreto judicial de
prisão preventiva não se confunde com o erro judiciário ¾ C.F., art.
 5º, LXXV ¾ mesmo que o réu, ao final da ação penal, venha a ser
absolvido.
III. - Negativa de trânsito ao RE. Agravo não provido.